Tribunal: STF
Processo: RC 1202
Classe: RC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
SEGURANÇA NACIONAL - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já admitiu o conhecimento 
de recurso do réu interposto de decisão que julgou prescrito o crime.
2. Impõe-se a absolvição quando o exame apurado dos autos revela a
insuficiência de provas.